Tribunal: TJDFT
Processo: 0753375-25.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO E SEM INDICATIVO DE MÁ-FÉ DA SERVIDORA PÚBLICA. INVIABILIDADE DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS. TEMA 1.009 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada por servidora da Secretaria de Saúde do DF (cargo de auxiliar operacional lotada no setor de Lavanderia da Gerência Primária de Ceilândia/DF), em que postulou a condenação do ente federativo na obrigação de se abster de proceder quaisquer descontos nos vencimentos a título de reposição ao erário, bem como a declaração da legalidade no recebimento, de boa-fé, do adicional de insalubridade, nos meses de agosto e setembro de 2017.
II. Recurso interposto pelo Distrito Federal. Sustenta que o requerente recebeu pagamento indevido em sua remuneração; portanto, necessária a restituição ao erário, pena de enriquecimento sem causa. Ademais, o pagamento indevido não teria decorrido de má aplicação da lei ou de erro de interpretação, mas, sim, de mera detecção de erro de fato. Portanto, o recebimento ilegal de verba, sem substrato fático de validade, impõe à Administração o dever de rever as parcelas, independentemente de boa-fé.
III. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.244.182/PB submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (1a Seção, REsp 1244182/PB, DJe 19/10/2012).
IV. Posteriormente, a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, em análise de recursos especiais repetitivos (tema 1.009), fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. No entanto, o e. STJ modulou os efeitos da decisão para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19.05.2021).
V. No caso concreto, verifica-se que o processo foi distribuído antes de 19.05.2021, a se presumir a boa-fé da requerente ao recebimento dos questionados valores. E ainda que assim não fosse, bem de ver que à míngua de contundente demonstração de má-fé da requerente (recebimento do adicional de insalubridade desde 2010, com mudança de lotação em 2017 e posterior cancelamento com emissão do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho-LTCAT – ID 12533984), é de se reconhecer a inviabilidade de devolução dos valores percebidos a título de adicional de insalubridade, tendo em vista que o pagamento teria decorrido de erro administrativo, e sem clara concorrência da servidora.
VI. Nesse cenário de erro operacional da administração e de boa-fé da servidora, é de se negar provimento ao recurso do Distrito Federal.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem custas processuais (isenção legal). Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.